Tribunal: TJMT
Processo: 0002643-60.2012.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002643-60.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CLEIDE DOS ANJOS MARQUES - CPF: 933.999.441-87 (APELADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 893.959.301-44 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS QUE SEMPRE DESENVOLVEU – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ –
RECURSO
DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

“O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado tem incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade que desempenhava, fato que o impede de continuar no mercado de trabalho no desempenho de atividades de serviços gerais, além de considerar suas condições pessoais, tais como idade, grau de instrução, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.

O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

R E L A T Ó R I O

Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Apelado: CLEIDE DOS ANJOS MARQUES

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em face da sentença que comporta REEXAME NECESSÁRIO, proferida nos autos n° 0002643-60.2012.811.0055, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar aposentadoria por invalidez desde a data do indeferimento/cessação do benefício, com incidência de juros de mora a partir da citação (13/04/2012 – fl. 49-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, qual seja, qualidade de segurado, carência e incapacidade total e permanente.

Argumenta que a incapacidade da Apelada, conforme perícia judicial, não só é parcial, como também suscetível de reabilitação, o que não autoriza, em hipótese alguma, a concessão de aposentadoria por invalidez.

Além disso, assevera que o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do laudo pericial, bem como que em relação aos juros e correção monetária deve ser aplicado integralmente o artigo 1-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009.

Nas contrarrazões a Apelada postulou pelo desprovimento do apelo (ID. 16499981).

A Procuradoria de Justiça informou inexistir interesses difusos e coletivos a justificar a intervenção ministerial no feito (ID. 17033977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em face da sentença que comporta REEXAME NECESSÁRIO, proferida nos autos n° 0002643-60.2012.811.0055, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar aposentadoria por invalidez desde a data do indeferimento/cessação do benefício, com incidência de juros de mora a partir da citação (13/04/2012 – fl. 49-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal.

Extrai-se dos autos que a Apelada CLEIDE DOS ANJOS MARQUES ajuizou ação previdenciária em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando a concessão de aposentadoria por invalidez.

Consoante narrado na inicial, em 30/08/2002 foi elaborado Comunicado de Acidente do Trabalho da Apelada (ID. 16498951), em razão de doença ocupacional equiparada a acidente do trabalho (CID10 M65.8 e M75.1), percebendo o benefício previdenciário até 23/12/2003, posteriormente, por complicações decorrentes das mesmas lesões anteriores, percebeu benefício de auxílio-doença a partir de 31/05/2004 e de 06/10/2008.

No entanto, apesar dos sucessivos benefícios de auxílio-doença e da incapacidade da Apelada para as atividades atinentes a sua profissão, a Autarquia Previdenciária não converteu o benefício em aposentadoria por invalidez.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica que atestou a incapacidade parcial e permanente da Apelada (ID. 16499952/16499953).

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“(...) Volvendo os olhos para o feito, sobretudo para o laudo pericial (fls. 115/120), observa-se que o '‘expert’’ asseverou, de maneira categórica, que “(...) TENDINOPATIA SUPRA-ESPINHAL COM PEQUENA RUPTURA INTERTICIAL, BURSITE SUBACROMIAL E SUBDELTOIDEA, ESPONDILOARTROSE DA COLUNA CERVICAL E TRANSTORNO DOS DISCOS CERVICAIS COM OBLITERAÇÃO FORAMINAL PARCIAL, SEM RADlCULOPATlA (...)” (quesito “1” - fl. 115), bem como que as patologias se encontram em fase “estabilizada” (quesito “13” - fl. 118).

Ademais, acerca do grau da incapacidade laborativa, o perito asseverou que a enfermidade resulta em incapacidade “Total” e “Permanente”, além disso, não é suscetível de reabilitação (quesito “21" - fl. 120).

Por fim, quanto ao termo “a quo” do benefício previdenciário pretendido, as provas amealhadas aos autos não deixam dúvidas de que as doenças acima diagnosticadas já afligiam a parte autora a época do requerimento do benefício, conforme resposta ao quesito 16 (fl. 118).

No ponto, vale destacar que os laudos médicos acostados aos autos revelam tanto a existência da patologia incapacitante quanto a necessidade do afastamento das atividades laborais.

Assim, não resta dúvida que o acervo probatório produzido nos autos é contundente para se afirmar que a parte autora reúne as condições para o deferimento da aposentadoria por invalidez, mormente porque ficou frisado que a parte não pode exercer as atividades laborais por ela exercidas anteriormente, bem como que a autora não é susceptível para reabilitação profissional para outra atividade laborativa.

(...)

Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar a parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do indeferimento/cessação do benefício, com incidência de juros de mora a partir da citação (13/04/2012 - fl. 49-verso), quanto as parcelas anteriores, e, no que tange as posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida (fls. 48/49-verso).

Nessa toada, deve persistir o pagamento do auxílio-doença até a implantação da aposentadoria por invalidez.

No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, porém, deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, ll, do CPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Sumula n. 111 do STJ.

ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto aqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3° da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.

DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.

P. I. C.

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.”(ID. 16499974).

Irresignado com o provimento jurisdicional concedido, a Autarquia Previdenciária interpôs o presente recurso.

Pois bem.

De acordo com o artigo 42 da Lei n° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado quem estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, o que dependerá de verificação por exame médico pericial,
in verbis:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Assim, para a concessão da aposentadoria por invalidez devem estar presentes, além da carência exigida, as condições de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Alinhado a isso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há como desconsiderar que a concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n.º 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Na hipótese dos autos, restaram demonstrado que as patologias apresentadas pela Apelada são de natureza acidentária, decorrentes de sua relação de trabalho, quais sejam: TENDINOPATIA SUPRA-ESPINHAL COM PEQUENA RUPTURA INTERSTICIAL, BURSITE SUBACROMIAL E SUBDELTOIDEA, ESPONDILOARTROSE DA COLUNA CERVICAL E TRANSTORNO DOS DISCOS CERVICAIS COM OBLITERAÇÃO FORAMINAL PARCIAL, SEM RADICULOPATIA.

Diante disso, o perito do Juízo, corroborando tal assertiva, concluiu que a incapacidade da Apelada para o trabalho é parcial e permanente, conforme transcrevo a seguir:

“(...)
4- EXISTE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE/PATOLOGIA COM O TRABALHO REALIZADO PELA AUTORA? EM CASO POSITIVO, QUAIS OS ELEMENTOS TECNICOS OBJETIVOS QUE PODEM EVIDENCIAR TAL NEXO?

PATOLOGIAS APRESENTADAS COM RELAÇÃO COM ATIVIDADE LABORATIVA DE SERVICOS GERAIS
, NO QUE SE REFERE AS PATOLOGIAS: NO OMBRO DIREITO, POR POSSIBILIDADE DE RELAÇÃO DIRETA COM MOVIMENTOS REPETITIVOS E ESFORÇO FÍSICO MODERADO EM ATIVIDADE LABORATIVA ANTERIORMENTE DESEMPENHADA. SEM NEXO CAUSAL NO QUE SE REFERE A PATOLOGIAS APRESENTADAS EM COLUNA CERVICAL E ATIVIDADE LABORATIVA ANTERIORMENTE DESEMPENHADA.

5- QUAL É A ATIVIDADE PROFISSIONAL ATUAL DA AUTORA ou A ULTIMA, CASO NÃO ESTEJA EM ATIVIDADE?

SERVICOS GERAIS

6- AS LESÕES E/OU SEQUELAS DA ENFERMIDADE/PATOLOGIA IMPEDIAM O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL DA AUTORA, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS DIARIAS?

SIM, AS PATOLOGIAS APRESENTADAS PELA PERICIANDA CAUSAM LIMITAÇÃO PARA A ATIVIDADE LABORATIVA DA AUTORA, COM PREJUÍZO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS DIÁRIAS E PREJUIZO LEVE PARA ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA.

7 – ATUALMENTE O ESTADO DE SAUDE DA PARTE AUTORA, E SE AS CONSEQUENCIAS DA SUPOSTA ENFERMIDADE/PATOLOGIA IMPLICAM A REDUÇÃO DA SUA CAPACIDADE FUNCIONAL?

SIM, AS PATOLOGIAS APRESENTADAS E COMO CONSEQUENCIA SUAS QUEIXAS ALGICAS, IMPLICAM EM REDUÇÃO DA SUA CAPACIDADE FUNCIONAL.

8-
A ATIVIDADE PROFISSIONAL DA AUTORA REQUER A REALIZAÇÃO DE ESFORÇOS FISICOS, E EM CASO AFIRMATIVO, SEDE FORMA LEVE, MODERA OU INTENSA?

SIM, A ATIVIDADE DE SERVICOS GERIAS QUE DESEMPENHAVA REQUER A REALIZAÇÃO DE ESFORCO FÍSICO MODERADO E MOVIMENTOS REPETITIVOS COM MEMBRO SUPERIOR DIREITO CAUSANDO ESTRESSE SOBRE OMBRO DIREITO
.

(...)

15- O(A) Autor(A) SE APRESENTA lNCAPACITADO(A) PARAO TRABALHO? SE O(A) AUTOR(A) FOR PORTADOR DE MAIS DE UM DOENÇA APONTAR QUAL(QUAlS) DELA(S) ACARRETAM A INCAPACIDADE LABORAL.

A PERICIANDA SE APRESENTA COM INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO.
DEVIDO AS SEGUINTES PATOLOGIAS, QUE CAUSAM INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE NO REFERIDO CASO: TENDINOPATIA SUPRA-ESPINHAL COM PEQUENA RUPTURA INTERSTICIAL, BURSITE SUBACROMIAL E SUBDELTOIDEA, E TRANSTORNO DOS DISCOS CERVICAIS COM OBLITERAÇÃO FORAMINAL PARCIAL, SEM RADICULOPATIA.

16- CASO HAJA INCAPACIDADE, QUAL A DATA DO SEU INÍCIO (AINDA QUE POR APROXIMAÇÃO)?

É POSSIVEL ESTIMAR A DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE COMO O ANO DE 2008
, QUANDO REFERE A PERICIANDA QUE OCORREU PIORA DAS QUEIXAS ALGICAS NO OMBRO DIREITO, SENDO ÚLTIMO PERÍODO EM QUE DESENVOLEU ATIVIDADES LABORATIVAS SEGUNDO REFERE PERICIANDA. SE PODE FlXÁ-LA VISTO PRIMEIROS EXAMES APRESENTADOS SEREM DO ANO DE 2008.

(...)

18- CASO HAJA INCAPACIDADE, DIGA O(A) SR.(A) PERITO(A) SE A INCAPACIDADE LABORATIVA NO SEU ENTENDER E PERMAMENTE OU TEMPORARIA?

INCAPACIDADE É PERMANENTE VISTO CARATER CRONICO DAS PATOLOGIAS APRESENTADAS
.

19-
CASO HAJA INCAPACIDADE, DIGA O(A) SR.(A) PERITO(A) SE A INCAPACIDADE LABORATIVA NO SEU ENTENDER E PARCIAL OU TOTAL?

INCAPACIDADE É PARCIAL E PERMANENTE COM LIMITAÇÃO PARA ATIVIDADES LABORATIVAS E DA VIDA DIARIA QUE CAUSEM ESTRESSE SOBRE ARTICULAÇÃO ESCAPULO UMERAL A DIREITA E MANGUITO ROTADOR DE OMBRO DIREITO
.
(...)

21- CASO A SEQUELA APRESENTADA IMPEÇA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE HABITUAL, A PERICIANDA É SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OUTRA ATIVIDADE LABORATIVA?

A PERICIANDA É SUSCETIVEL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OUTRAS ATIVIDADES LABORATIVAS
,
COM LIMITAÇÕES

DEVIDO AS QUEIXAS ALGICAS APRESENTADAS PARA ATIVIDADES LABORATIVAS QUE CAUSEM ESTRESSE SOBRE ARTICULAÇÃO ESCAPULO UMERAL A DIREITA, MANGUITO ROTADOR DE OMBRO DIREITO E COLUNA CERVICAL.

22-
A PARTE AUTORA PODE EXERCER ALGUMA DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS POR ELA JA EXERCIDA ANTERIORMENTE
?

NÃO, PERICIANDA NÃO PODE EXERCER ATIVIDADES LABORATIVAS POR ELA ANTERIORMENTE DESENVOLVIDAS
, VISTO QUEIXAS ALGICAS APRESENTADAS, COM LIMITAÇÃO PARA ATIVIDADES LABORATIVAS COMO AS ANTERIORMENTE DESEMPENHADAS QUE CAUSEM ESTRESSE SOBRE ARTICULAÇÃO ESCAPULO UMERAL A DIREITA, MANGUITO ROTADOR DE OMBRO DIREITO E COLUNA CERVICAL.(...)”
(ID. 16499952/16499983). (Destaquei)

A autarquia previdenciária se insurge pelo fato de o
expert
, apesar de concluir pela incapacidade parcial e permanente da Apelada, ter declarado a possibilidade de reabilitação, o que impediria a concessão do benefício previdenciário concedido.

Conquanto o perito tenha atestado que a Apelada possui condições de praticar outras atividades, ou seja, que é suscetível de reabilitação, declarou que possui limitações para atividades que causem estresse sobre articulações escapulo umeral, manguito rotador, ambos à direita e coluna cervical.

Além disso, outras condições pessoais da segurada também devem ser levadas em consideração no caso concreto, como passo a delinear.

Dos autos, infere-se que a Apelada está com 56 anos de idade, atuava como abatedora em indústria, atividade que lhe exigia esforço moderado, para a qual se encontra incapacitada para o exercício, conforme laudo pericial de ID. 16499952/16499953.

Igualmente, ao que consta nos autos, a Apelada possui baixa escolaridade, limitada à quarta série primária, sem comprovação de outras qualificações.

Assim, analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais da Apelada merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente.

A idade que a Apelada possui, a atividade que desenvolvia como abatedora industriária e, ainda, pelo cenário de crise provocada pela pandemia da COVID-19, torna-se por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho, como é o caso dos autos. Vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. [...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...]. V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido. (AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. 1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013)

A propósito, este também tem sido o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, senão vejamos:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE RELOCAR EM OUTRA FUNÇÃO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELAVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA ARTIGO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1- Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. 2- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF. 3- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 4- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.” (N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – TRABALHADOR BRAÇAL - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PREENCHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n.

1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 3 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. 4- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF. 5 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 6- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0004600-89.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)”.

Quanto à qualidade de segurada, conforme consignou o magistrado
a quo
não perde a qualidade de segurado quando a falta de recolhimento da contribuição previdenciária decorrer de incapacidade para o trabalho, situação observada nos autos.

Ainda, no que se refere à carência, importante registrar que a própria autarquia previdenciária concedeu benefício de auxílio-doença à Apelada, reconhecendo o cumprimento das exigências legais.

Outrossim, uma vez que a lesão e sequelas incapacitantes decorrem de acidente de trabalho, conforme reconhecido em perícia médica judicial, a carência de 12 contribuições é dispensada, nos termos do artigo 26, inciso II, da Lei 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A Respeito da data da implantação do benefício, não prospera a irresignação do INSS quanto à data de início que pretende ver aplicada ao benefício do auxílio doença a partir do laudo pericial, uma vez que, na hipótese em que o segurado usufrui o auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação.

Nesse sentido:

[...] PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. 2
. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa.
Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...]. (Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016) (destaquei)

No que se refere à remessa necessária, é consabido que no nosso ordenamento jurídico o reexame necessário constitui uma exigência da lei para dar eficácia a determinadas sentenças, em especial, aquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A previsão legal é obrigatória e está expressa no artigo 496 do Código de Processo Civil, sem prejuízo do disposto na Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça senão vejamos:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula n° 490/STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. (Tema Repetitivo 1081/STJ)

O Reexame Necessário consiste, portanto, na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça, ainda que na hipótese, inexista irresignações recursais pelos envolvidos na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, é o que se dessume da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“Súmula 423/STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege”.

Após a revisão do ato processual, o título judicial estará formalmente validado e apto à execução.

Da detida análise do feito, concluo que a sentença, já transcrita nesse voto, não merece reparos, pelos fundamentos já apresentados quando da apreciação do recurso interposto pela Autarquia Previdenciária, exceto quanto à adequação aos Tema 810 do STF e 905 do STJ.

Nesse diapasão, quanto à atualização do débito deverá observar a incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei nº 11.430/2006 e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810.

No que tange aos honorários, mantenho a determinação de que sejam fixados na liquidação da sentença, eis que atende ao disposto no artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, e em sede de
REEXAME NECESSÁRIO RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença tão somente no que tange a atualização dos valores a serem apurados em liquidação de sentença, em conformidade com os Temas 905 do STJ e 810 STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022